Tribunal: TJBA
Processo: 8006395-18.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006395-18.2025.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ANDRE CASTRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELAINE RODRIGUES LAURINDO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
JORGE DONIZETI SANCHEZ

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. INDEFERIMENTO DE PLANO DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ARTIGOS 99, §§ 2º E 3º, 101, § 1º, 317 E 485, IV, DO CPC. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR À PARTE A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR JUNTADA EM SEDE RECURSAL. COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos materiais cumulada com indenização por danos morais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação que impugna o indeferimento da gratuidade da justiça prescinde de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC; e (ii) saber se o apelante comprovou insuficiência de recursos para obtenção da gratuidade da justiça, de modo a afastar a extinção do processo e determinar o regular prosseguimento da demanda.

III. Razões de decidir
3. O recurso dispensa preparo quando a controvérsia recursal recai sobre o indeferimento da gratuidade da justiça, cabendo ao relator apreciar previamente a matéria, na forma do art. 101, § 1º, do CPC.
4. O pedido de gratuidade formulado por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos, sendo obrigatória, antes do indeferimento, a intimação da parte para comprovar a alegada insuficiência de recursos, conforme art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.
5. No caso, a documentação apresentada em grau recursal, composta por carteira de trabalho digital, demonstrativos de pagamento, extratos bancários e declaração de isenção, demonstra renda mensal modesta e movimentação financeira compatível com situação de restrição econômica, sem elementos aptos a afastar a hipossuficiência alegada.
6. A gratuidade da justiça não exige estado de miserabilidade extrema, bastando que o pagamento das despesas processuais comprometa a subsistência ou a manutenção financeira mínima da parte.
7. Reconhecido o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, fica sem suporte jurídico a sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais.
8. A solução adotada prestigia o acesso à justiça, a cooperação processual, a primazia do julgamento de mérito e a necessidade de oportunizar à parte a correção do vício antes da extinção sem resolução do mérito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido, para conceder ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, cassar a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da demanda.

Tese de julgamento: "1. A apelação interposta contra decisão que indefere a gratuidade da justiça independe de preparo, nos termos do CPC, art. 101, § 1º. 2. Comprovada, ainda que em grau recursal, a insuficiência de recursos da pessoa natural, é devida a concessão da gratuidade da justiça. 3. Reconhecida a hipossuficiência, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo por ausência de recolhimento das custas iniciais, com retorno dos autos à origem para regular prosseguimento."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2º e 3º; 101, § 1º; 317; 485, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8006395-18.2025.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MARCOS ANDRE CASTRO DOS SANTOS
e como apelada
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator